Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703000-85.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA RECORRIDO: RAYANNE RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. FALECIMENTO DO LOCADOR. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIRA. PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS. 1. O magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem necessidade de dilação probatória ou de repetição de prova já produzida, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais. 2. Na ação de despejo a pessoa legitimada para reaver o imóvel é o locador, participante do contrato de locação (art. 5o da Lei 8.245/91) e, em caso de falecimento, o espólio, representando pelo inventariante, ou o herdeiro que já tenha adjudicado para si o bem locado. 3. Dispõe o art. 62, I, da Lei no 8.245/1991 que caberá ao locador apresentar cálculo discriminado do valor do débito. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente sustenta a tese de ilegitimidade ativa da ora recorrida, sob o fundamento de que o herdeiro somente adquire os direitos locatícios depois de encerrado o inventário e que, na hipótese, a ação deveria ter sido manejada pelo espólio. Agita, também a tese de que o feito não veio instruído com planilha discriminada de débitos, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de despejo. Colaciona julgados do STJ e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial à tais argumentos. Deixa, contudo, de indicar os artigos de lei que entende violados ou aos quais a turma julgadora tenha empestado interpretação divergente daquela que promana de outros Tribunais. Noutro tópico, indica violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, alegando que o colegiado condenou-lhe ao pagamento das contas e água e energia elétrica sem que houvesse pedido expresso para tanto. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange às teses relativas à ilegitimidade ativa e à inépcia da inicial por ausência de documento essencial à propositura da demanda. Isso porque a jurisprudência do STJ é no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não merece transitar, inclusive quanto ao alegado malferimento ao artigo 492 do CPC, pois a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na hipótese, ao contrário do que afirma o recorrente, observa-se ter sido formulado pedido de condenação do réu ao pagamento dos alugueres em atraso e de seus consectários, dentre os quais as despesas referentes ao consumo de água e energia elétrica (...) Na hipótese, restou incontroversa a existência do pacto locatício havido entre a mãe da autora/apelada, já falecida e o locatário/apelante. Restou comprovado também que a autora, além de herdeira, é a atual proprietária do imóvel objeto da presente ação, conforme escritura pública de ID 26719811, bem como que quando do ajuizamento da presente ação, o bem já lhe pertencia (...) a autora discriminou na petição inicial o valor do débito e apresentou o contrato de locação (ID 26719812), no qual consta a forma como se dá a cobrança das parcelas, ou seja, os documentos apresentados mostram-se suficientes para embasar a ação de despejo cumulada com cobrança. Além disso, em ID 26719877 foi apresentada planilha atualizada do débito, que, conforme consignado pelo magistrado, é validado pela vigência do contrato até a efetiva desocupação, pelo período de lançamento e pela ausência de impugnação específica” (ID 34205946) (g.n.). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa.” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1990365, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/3/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029